Tribunal: TJSP
Processo: 2284400-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de liminar concedida nos autos de ação civil pública, para o fim de determinar ao Município que [i] fiscalize e impeça qualquer tipo de edificação geradora de esgoto no Distrito da Represa Laranja Doce desprovida de fossa séptica, que atenda às especificações técnicas exigidas pelas normas de regência; [ii] apresente e aprove, no

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de liminar concedida nos autos de ação civil pública, para o fim de determinar ao Município que [i] fiscalize e impeça qualquer tipo de edificação geradora de esgoto no Distrito da Represa Laranja Doce desprovida de fossa séptica, que atenda às especificações técnicas exigidas pelas normas de regência; [ii] apresente e aprove, no prazo de 01 ano, projeto básico, em conformidade com as normas técnicas pertinentes, visando a efetiva implantação da rede de coleta, transporte e tratamento do esgoto produzido na área do Distrito da Represa Laranja Doce, à CETESB; [iii] elabore orçamentos de custo da obra, no prazo de 03 meses, contados da aprovação pela CETESB do projeto técnico apresentado; [iv] inclua o valor do investimento para a realização das obras descritas no projeto técnico aprovado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, imediatamente subsequente à data da comprovação da elaboração dos orçamentos, e nas posteriores até a conclusão das obras; sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, que incidirá a partir do primeiro dia útil seguinte ao término de cada prazo fixado para as etapas acima referidas – Não evidenciada grave lesão à ordem e à economia públicas – Agravo não provido.